Tribunal: TJDFT
Processo: 0701296-59.2019.8.07.0008
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2021-09-16

Ementa:
Vistos etc. Diante do participado pela douta patrona da parte apelante, Dra. Kelly Cristina de Souza, OAB/DF no 39.177, informando a revogação do mandato que lhe havia sido outorgado[1], restando comprovado que a notificação que lhe fora endereçada fora recebida[2], e considerando, ainda, que o aperfeiçoamento da revogação do mandato se verificara após a publicação do acórdão[3], o fato não intercede no fluxo do prazo recursal, pois competia à mandante, no mesmo ato, constituir novo mandatário, e, não o tendo feito, deverá acudir essa providência no prazo de 15 dias, independentemente de intimação, pois exigível somente após a expiração desse interstício, consoante o disposto no artigo 111 e seu parágrafo único do CPC. Alinhado esse registro, proceda a Secretaria as anotações cabíveis diante da revogação do mandato outorgado à antiga patrona da apelante. Acudidas as diligências e operado o trânsito em julgado, devolvam-se os autos ao ilustrado Juízo a quo, oportunamente. I. Intimem-se. Brasília-DF, 14 de setembro de 2021. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator [1] - Petição de ID 28349583, fl. 483. [2] - Documento de ID 28349584, fl. 484. [3] - Certidão de ID 27331672, fl. 456.